Tribunal: STF
Processo: Ext 1627
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. RISCO DE EVASÃO. PROXIMIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO EXTRADICIONAL. 



    1. Trata-se de requerimento de extradição apresentado pela República Dominicana em face do nacional venezuelano Roberto Antonio Espejo Camacho, que é investigado, no país requerente, por prática de atos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.



     



    2. O extraditando está preso no Brasil desde 24/12/2019, aguardando eventual extradição para a República Dominicana, atualmente custodiado em estabelecimento prisional federal, desde 18/12/2020, considerando a informação da Polícia Federal de que se trata de extraditando de alta periculosidade, já que envolvido em organizações criminosas voltadas à prática de crimes graves em pelo menos três países e que, ademais, vinha gozando de regalias dentro do sistema prisional estadual em Roraima. 



     



    3. Pelo OFÍCIO Nº 3464/2021/EXT/CETPC/DRCl/SENAJUS/MJ, de 10/11/2021, e-doc. 68, o Coordenador de Extradição e Transferências de Pessoas Condenadas, agente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, noticia que o extraditando “ainda possui relevante potencial de desestabilizar o sistema penitenciário estadual”(e-doc. 67).



     



    4. A Procuradoria-Geral da República se manifesta, e-doc. 71, pela prorrogação da permanência do extraditando no sistema penitenciário federal (e-doc. 70).



     



    5. A defesa alega, em suma, que a) o extraditando tem família no Brasil, com a qual residia em Boa Vista/RR; b) não possui intenção de fugir; c) não representa risco à segurança pública; d) está em tratamento oncológico; e) tem bom comportamento carcerário; f) é perseguido político pelo fato de o governo do país solicitante ser aliado do regime de Nicolás Maduro, na Venezuela, de quem é opositor; g) na República Dominicana sequer há denúncia formalizada pelo Ministério Público; e h) desde sua prisão, as investigações lá se encontram paralisadas. Pede a revogação de sua prisão, por excesso de prazo, e a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão ou, subsidiariamente, a transferência para o sistema prisional de Roraima; pede, ainda, a expedição de ofício para que a República Dominicana informe o estágio das investigações, se já há denúncia formalizada, quais as imputações e se os demais envolvidos estão presos (e-docs. 74 e 84).



     



    É o relatório.



     



    Decido.



     



    6. Roberto Antonio Espejo Camacho teve sua prisão cautelar para fins de extradição decretada por este Supremo Tribunal Federal em 20/12/2019, a partir de representação do Escritório Central Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) dando conta de que seria procurado pela República Dominicana, havendo ordem de prisão expedida naquele país em 02/07/2019. Segundo o histórico narrado na Difusão Vermelha A-9489/9-2019 (Red Alert), as acusações contra o extraditando encontrariam correlação, no Brasil, com os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes), art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa), e art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro) - autos da PPE nº 932/DF, e-doc. 84.



     



    7. Posteriormente à prisão, a República Dominicana formalizou pedido de extradição para que o cidadão venezuelano responda, naquele país, por violação à Lei contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (Ley nº 155-17), conforme fls. 03/05 do e-doc. 30.



     



    8. O encaminhamento do extraditando para o sistema penitenciário federal se deu por decisão do então Relator, eminente Ministro Marco Aurélio, em atendimento à informação do Delegado Federal Representante Regional da Interpol em Roraima. Da decisão se extrai:



 



    “A Organização Internacional de Polícia Federal – Interpol -, a qual se enquadra como autoridade administrativa apta a solicitar transferência do estrangeiro ao sistema penitenciário federal, considerado o disposto no art. 5º da Lei nº 11.671/2008, realçou demonstrada a periculosidade, ante o envolvimento em organizações criminosas voltadas à prática de crimes graves em, ao menos, três países – Brasil, República Dominicana e Venezuela –, e suspeitas de favorecimentos no estabelecimento estadual em que se encontra. Tem-se justificada a providência, observado, nos termos do art. 3º da citada Lei, o interesse da segurança pública” (e-doc. 6). 



 



    9. Essa decisão foi objeto de agravo regimental, desprovido à unanimidade pela Segunda Turma (e-doc. 33). Contra o acórdão, a defesa opôs embargos de declaração, pendentes de julgamento. 



      



    10. No art. 10, § 1º, da Lei nº 11.671, de 2008, dispõe-se que o período de permanência em estabelecimento penal federal será de até três anos, renovável por igual período. 



     



    11. A representação da autoridade policial, ao pedir a transferência do extraditando para o sistema penitenciário federal, não estipulou prazo menor, tampouco a decisão judicial do e. Ministro Marco Aurélio, que deferiu a transferência.



     



    12. Assim, considerando que o extraditando foi transferido para o estabelecimento federal em dezembro de 2020, não há que se falar, no momento, em expiração do prazo para sua permanência nesse regime. 



     



    13. De qualquer forma, os recebimentos do citado “Ofício nº 3.464/2021” e dos pedidos defensivos que o sucederam oportunizam que se analise novamente a necessidade de manutenção do extraditando no estabelecimento federal, assim como, por óbvio, a própria necessidade da custódia cautelar. É o que passo a verificar.



     



    14. Para além das alegações de bom comportamento carcerário do extraditando, de um lado, ou de que gozava de supostas regalias no sistema penitenciário estadual, de outro, é fato que o poder aquisitivo e a rede de relacionamentos que, de acordo com as acusações, o extraditando possui, poderão ser facilitadores de eventual fuga do País, caso seja colocado em liberdade. Some-se a isso a informação da Polícia Federal de que se trata de pessoa de alta periculosidade. Veja-se, nesse sentido, o documento de fls. 111/123, e-doc. 30, o qual dá conta de que o extraditando é pessoa com alto grau de influência, que entrou no Brasil por meio de um jato fretado e que é um dos chefes de uma quadrilha internacional de tráfico de drogas e ouro, investigado em três países diferentes.



     



    15. Há também que se ressaltar, por oportuno, que o processo de extradição já se encontra próximo da conclusão. 



     



    16. Considerados estes fatos e informações, entendo que ainda se mostra necessária a prisão cautelar, como forma de garantir o cumprimento da finalidade do processo de extradição, com a eventual entrega do nacional venezuelano ao país solicitante.



     



    17. Já em relação ao tratamento de saúde pelo qual passa o extraditando, não constam registros quanto a necessidades médicas específicas, devidamente atestadas por laudo, de que o tratamento se dê obrigatoriamente em situação de liberdade.



     



    18. Quanto ao pedido subsidiário de retorno ao sistema penitenciário do Estado de Roraima, há que se considerar a manifestação constante do já mencionado “Ofício nº 3464/2021”, enviado pelo Coordenador de Extradição e Transferências de Pessoas Condenadas, segundo o qual o extraditando ainda possui relevante potencial de desestabilizar o sistema penitenciário estadual.



     



     19. Diante do referido posicionamento opinativo apresentado por órgão especializado que proximamente lida com o custodiado, temerário se mostra que ele seja transferido para o sistema estadual, sem que haja nova e detalhada manifestação, conclusão a que se chega, repise-se, independentemente das alegações de supostas regalias, mas com atenção, principalmente, às informações de se tratar de pessoa de alta periculosidade, envolvida em organizações criminosas voltadas à prática de crimes graves em pelo menos três países.



     



    20. Com relação ao pedido de expedição de ofício para que a República Dominicana informe o estágio das investigações, se já há denúncia formalizada, quais as imputações e se os demais envolvidos estão presos, observo que o oferecimento de denúncia no país solicitante não é condição exigida para a extradição instrutória e, ademais, já há nos autos documentos indicando os fatos porque o extraditando é investigado.



     



    21. Constato, ainda, que não foi apresentada a defesa a que se refere o art. 91, § 1º, da Lei nº 13.445, de 2017, após o interrogatório. 



     



    22. Ante o exposto:



a.     Mantenho, por ora, a custódia do extraditando no sistema penitenciário federal;



b.     Determino a expedição de ofícios à Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas solicitando que prestem informações atualizadas sobre eventuais razões que justifiquem a manutenção do extraditando no sistema penitenciário federal;



c.     Determino a intimação da defesa para que apresente, em até 10 (dez) dias, a manifestação a que se refere o art. 91, § 1º, da Lei nº 13.445, de 2017.



     



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator